Tribunal: TJBA
Processo: 8050557-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050557-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: JEFFERSON SIMOES CARDOSO

Advogado(s)
:
DIEGO LEAL PITOMBO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse integralmente procedimentos indicados por médico assistente, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária.

2. Relatórios médicos apontam dor crônica e limitação funcional grave, com indicação de procedimento minimamente invasivo para aliviar a dor e evitar cirurgia de grande porte.

3. Decisão agravada reconheceu a urgência do tratamento e o direito à saúde, afastando justificativa contratual da operadora para negar cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: saber se há probabilidade do direito e perigo de dano suficientes para a concessão da tutela de urgência; e saber se é legítima a negativa de cobertura por operadora de plano de saúde a procedimento prescrito por profissional médico, com base em cláusulas contratuais ou critérios administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A tutela de urgência está condicionada à presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300, do CPC.

6. Relatórios médicos apontam dor persistente, limitação funcional e urgência no tratamento indicado, com objetivo de evitar cirurgia de grande porte.

7. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a operadora de plano de saúde não pode substituir o médico na escolha do tratamento quando este é justificado por prescrição fundamentada.

8. A cláusula contratual que limita a cobertura, em situações de urgência e com prescrição médica fundamentada, revela-se abusiva.

9. O argumento de
periculum in mora
reverso não prevalece diante do risco à saúde do paciente.

10. O parecer do NATJUS não tem caráter vinculante e não afasta a convicção judicial firmada com base nas provas dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A operadora de plano de saúde não pode negar cobertura a procedimento prescrito por médico assistente, com base em cláusula contratual, quando demonstrada a urgência do tratamento e a ausência de alternativa eficaz. 2. É cabível a concessão de tutela de urgência para garantir o custeio de tratamento médico indicado, quando presentes os requisitos do art. 300, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, I e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1996495/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 04.04.2022; TJ-BA, AI 8030319-57.2024.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, 4ª Câmara Cível, j. 23.09.2024; TJ-BA, AI 8042300-83.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 10.03.2023; TJ-GO, MSCiv 5021997-59.2022.8.09.0000, Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto, 5ª Câmara Cível, s/j.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8050557-63.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como agravado
JEFFERSON SIMOES CARDOSO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator